Tribunal: TJSP
Processo: 0002145-53.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002145-53.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
2
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372
Apelante: EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Monte Mor
Voto no 13184
Apelação. Lesão corporal. Ameaça. Cárcere privado. Arts.
129, § 9o e 147, c.c. art. 61, II, alínea f, 148, §1o, inciso I,
na forma do art. 69, todos do CP. Pedido de absolvição.
Materialidade e autoria comprovadas. Penas devidamente
aplicadas. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por EMANUEL TERUEL
BORGES SANTANA em face da r. sentença, que julgou procedente o pedido
inicial, condenando o réu ao cumprimento de pena privativa de liberdade,
equivalente à 02 (dois) anos de reclusão e 04 meses e 10 (dez) dias de detenção, em
regime aberto, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 129, §9o, 147, caput,
c.c. artigo 61, inciso II, alínea f, 148, §1o, inciso I, na forma do artigo 69, todos do
Código Penal (CP).
A denúncia foi oferecida às fls. 27/29 e recebida em 04 de
setembro de 2018 (fls. 33/34). O réu foi regularmente citado e apresentou defesa
(fls. 43/46).
Houve audiência de instrução e julgamento (mídia em
apartado fls. 89/90) e sobreveio a r. sentença condenatória às fls. 91/97 e 106/107.
Não satisfeito, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência probatória quanto ao crime de cárcere privado. No atinente ao delito de
ameaça, requer a absolvição por atipicidade da conduta. Por fim, a respeito do crime
de lesão corporal leve, argumenta ter agido em legítima defesa (fls. 118/122).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
3
Em contrarrazões, o Ministério Público postula pela
manutenção da r. sentença (fls. 126/128).
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opina
pelo
desprovimento do recurso (fls. 135/140).
É o relatório.
Consta da exordial acusatória que nos dias 11 e 13 de maio
de 2018, em horário incerto, no interior da residência situada na Rua Onofre Alves,
no 413-B, em Monte Mor, EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA, por duas
vezes, ofendeu a integridade corporal de Aline Cristina Gomes de Souza Figueira,
sua companheira, causando-lhe lesões corporais leves.
Consta que entre os dias 13 e 14 de maio de 2018, no mesmo
endereço, EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA privou Aline Cristina
Gomes de Souza Figueira de sua liberdade, mediante cárcere privado.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA ameaçou Aline Cristina
Gomes de Souza Figueira, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave,
consistente em matá-la.
Ao que se apurou, EMANUEL TERUEL BORGES
SANTANA e Aline Cristina Gomes de Souza Figueira mantinham união estável há
cerca de dois anos, sendo que tinham um filho em comum.
No dia 11 de maio de 2018, o acusado, sem qualquer motivo
aparente, agrediu a vítima com socos e chutes pelo corpo. A ofendida conseguiu
fugir e foi até a casa de seus genitores.
No dia seguinte, Aline retornou à residência do casal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
4
Contudo, no dia 13 de maio de 2018, por volta das 21h, o réu novamente a agrediu
com socos e chutes.
Nesta
ocasião,
EMANUEL
TERUEL
BORGES
SANTANA trancou a ofendida dentro do imóvel, impedindo que ela fugisse do
local a fim de procurar ajuda, mantendo-a em cárcere privado.
Consta que durante todas as agressões e manutenção do
cárcere privado, o acusado ameaçou matar a vítima, seus filhos e familiares.
No dia 14 de maio de 2018, aproveitando-se de um momento
de distração do réu, a ofendida fugiu da casa e procurou atendimento médico. Após,
foi até a Delegacia de Polícia a fim de registrar a ocorrência (fls. 27/29).
A despeito do sustentado pela defesa, a autoria e a
materialidade dos delitos restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls.
04/06), laudo de exame de corpo de delito (fls. 17/18) e prova oral.
A vítima Aline Cristina Gomes de Souza Figueira foi ouvida
em juízo e confirmou os fatos narrados na denúncia. Relatou que quando chegou em
sua residência no dia 11 de maio de 2018, o acusado estava lhe esperando. Entrou,
então, no quarto com seu filho e trancou a porta. Neste momento, o acusado
arrombou a porta com chutes e a agrediu muito, sendo que as agressões somente
pararam quando uma vizinha chegou ao local. O réu a trancou em casa do dia 11 ao
dia 12 de maio, quando conseguiu fugir. Disse ter retornado para sua casa no dia 13
de maio, quando foi novamente agredida por EMANUEL, além de ter sido
ameaçada de morte. Questionada se já havia sido agredida em outras ocasiões pelo
apelante, afirmou que ele ficava agressivo quando usava drogas. Informou ainda
estar sendo ameaçada por ele.
A informante Elaine Cristina Gomes da Silva, genitora da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
5
ofendida, afirmou ter ido buscar sua filha no dia 12 de maio, depois da vítima ter
passado a noite trancada em casa e ter sido agredida pelo acusado. Disse ter levado
Aline ao hospital, porque ela estava bastante machucada.
O réu foi interrogado em juízo e declarou que, no dia dos
fatos, após a vítima chegar em casa, passaram a discutir e Aline ficou bastante
alterada, partindo para cima do interrogado, com o fim de agredi-lo. Contou ter
apenas tentado conter a vítima e negou tê-la agredido. Relatou que, em outra
ocasião, eles discutiram e a ofendida lhe agrediu com uma facada na perna. Disse
que nas duas vezes em que brigaram, ele que foi a vítima. Igualmente negou ter
mantido Aline em cárcere privado, bem como tê-la ameaçado.
Diante desse consistente conjunto probante, resta afastada a
tese defensiva no sentido da absolvição, pois não encontra esteio em qualquer
elemento de prova jungido ao feito, devendo prevalecer a incontroversa palavra da
vítima e de sua genitora. Afinal de contas, e como se sabe, crimes desta natureza, via
de regra, acontecem de maneira clandestina, sem os olhares de testemunhas, razão
pela qual ficam as palavras da vítima dotadas de valor extraordinário, ainda mais
porque tais dizeres não destoam, em absoluto, dos demais elementos probatórios
acostados aos autos, mormente ao se considerar o exame de corpo de delito, no qual
restou constatada a lesão compatível com a agressão relatada, já que apresenta
“ferimento contuso (equimose esverdeada em placa + edema traumático) no terço
distal interno do antebraço esquerdo; escoriação com crosta hemática seca no
cotovelo esquerdo (15mm de diâmetro); ferimento corto contuso (10mm), não
suturado, no dorso proximal do primeiro dedo da mão direita; equimose esverdeada
em placa no terço proximal anterior do braço (30x15 mm) e no terço médio anterior
do antebraço (40mm de diâmetro), à direita; equimose rósea na mucosa interna do
lábio inferior (5mm de diâmetro) e edema traumático na região frontal superior
paramediana e supra orbitária lateral, à esquerda”, lesões de natureza leve,
causadas por agente contundente (fls. 17/18).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
6
Destaca-se que:
“Importa anotar que, no campo probatório, a palavra da
vítima é valiosa, pois o seu interesse é apontar o verdadeiro
culpado e, ainda, descrever a forma do procedimento do
criminoso. Assim, não há se falar em parcialidade da
vítima, pelo simples fato de ela ter sido a atingida pelo
crime, pois não há nos autos elemento sequer indiciário
que Adriana quisesse prejudicar o recorrente. Aliás, as
lesões praticadas pelo réu contra Adriana foram
confirmadas pelo laudo pericial acostado à fl. 65. Registre-
se que “A palavra da vítima, em crimes da espécie, quase
sempre
cometidos
na
clandestinidade,
é
de
vital
importância e só pode ser desprestigiada com a produção
de provas cabais a demonstrar falácia nas declarações
prestadas” (TJSP Apelação no 0017048-17.2010.8.26.003.
15a Câmara de Direito Criminal. Desembargador Relator
Willian Campos, j. em 12/03/2015).
“Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a
palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que
são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem
a presença de testemunhas” (STJ, HC 385.290/RS, Rel.
Min. Felix Fischer, C. 5a Turma, j. 06/04/2017).
Assim, não há dúvidas de que os fatos descritos na denúncia
são verdadeiros e que o acusado agrediu fisicamente a vítima. Insta mencionar que
não há nos autos qualquer prova de que a ofendida tenha agredido o réu e que ele
apenas se defendeu. Incabível, pois, a alegação de legítima defesa.
Da mesma forma, comprovada a ameaça sofrida, até porque

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
7
não restam dúvidas de que o apelante tenha ameaçado a ofendida, o que igualmente
restou confirmando diante do depoimento da vítima.
Salienta-se que é cediço que “O ânimo exaltado, a ira, a
explosão emocional, entre outros descontroles, não afasta a tipificação do delito
de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima
para sua configuração” (TJSP, Apelação no 0010241-91.2015.8.26.0136, C. 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ely Amioka, j. 06.04.2017), e o fato de a
vítima ter procurado as autoridades e representado contra o recorrente demonstra
que a ameaça que sofreu foi séria, gerando abalo emocional.
Ainda, a vítima passou a noite toda do dia 11 para o dia 12
de maio de 2018 com sua liberdade restringida pelo réu, o qual a impediu de sair da
residência, agredindo-a fisicamente, bem como a ameaçando por palavras de causar-
lhe mal injusto e grave. Tal fato também foi confirmado pela genitora de Aline, que
foi buscá-la em sua residência e a levou ao hospital, já que o acusado a havia
agredido e mantido em cárcere privado dentro de casa.
Portanto, não há qualquer dúvida quanto a autoria dos
delitos, sendo necessária a manutenção da r. sentença prolatada.
As penas foram aplicadas em conformidade com a situação
em tela, não comportando qualquer reparo.
O regime inicial aplicado para todos os crimes foi o aberto.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, em razão de expressa previsão legal (artigo 44, inciso I, do CP
e artigo 17, da Lei no 11.340/06).
De rigor, pois, a manutenção da r. sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002145-53.2018.8.26.0372 -Voto no 13184
8
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação do
réu EMANUEL TERUEL BORGES SANTANA, mantendo-se a r. sentença
proferida como posta.
Reinaldo Cintra
Relator